Tribunal: TJPA
Processo: 0811048-87.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811048-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: EDSON COELHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE) - REJEITADA – MÉRITO - DIREITO DE TRANSPORTAR GADOS DA TITULARIDADE DO AGRAVADO ENTRE AS SUAS FAZENDAS LOCALIZADAS NO PARÁ PARA OUTRAS FAZENDAS, TAMBÉM DE SUA ADMINISTRAÇÃO/PROPRIEDADE, LOCALIZADAS NO ESTADO DO TOCANTINS, SEM A OBRIGATORIEDADE DE PAGAR O ICMS, UMA VEZ QUE AS OPERAÇÕES EFETUADAS NÃO POSSUEM FINS COMERCIAIS POR SE TRATAR DE MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. SÚMULA 166/STJ. RESP: 1125133 / SP (TEMA 259) E STF, REPERCUSSÃO GERAL N.º 1.099).
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1 – Preliminar – Inadequação da via eleita – Não cabimento de Mandado de Segurança contra lei em tese.

O pedido do agravado é induvidoso quanto à prática de ato concreto, no sentido de se determinar que seja garantido direito líquido e certo de se transferir bens entre estabelecimentos de suas propriedades sem recolhimento de ICMS. Não se pode confundir mandado de segurança dotado de natureza preventiva com a impetração contra lei em tese –
Preliminar rejeitada
.

2-
Mérito

Na hipótese dos autos, há documentação idônea a demonstrar afronta a Súmula 166 do STJ, levando em conta que simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em diferentes Estados da Federação, não constitui fato gerador de ICMS, visto que, para a ocorrência do fato gerador, tributável, faz-se imprescindível a circulação jurídica da mercadoria, com transferência de propriedade. (Precedentes do STJ, em sede de recurso repetitivo – Tema 259 e STF, Repercussão Geral n.º 1.099).

2 -
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA que deferiu pedido de liminar, nos autos do Mandado de Segurança (processo nº 0803022-62.2022.8.14.0045), em favor de Edson Coelho dos Santos.

Síntese dos fatos.

Trata-se na origem de Mandado de Segurança impetrado por EDSON COELHO DOS SANTOS contra o Coordenador da CERAT de Redenção/PA, em que se pretende que o impetrado e o Estado do Pará se abstenham de exigir do impetrante o pagamento do ICMS sobre operações de remessa (transferência) de gado/semoventes e maquinários entre seus próprios estabelecimentos de bens de sua titularidade, em operações internas ou interestaduais da cidade de São Félix do Xingu com destino ao Estado do Tocantins e demais da federação.

O impetrante/agravado alega que é pecuarista e possui propriedade rural nos estados do Pará (FAZENDA FLOR DA MATA) e no Tocantins (FAZENDA NATIMIARA e FAZENDA MURICIZAL), nas quais realiza a criação principal de bovinos como atividade econômica”.

Aduz que, em virtude da natureza da atividade econômica desenvolvida por ele, “será necessário o remanejo dos animais de sua titularidade de uma fazenda para a outra, a fim de realizar o controle de pastagens e evitar o emagrecimento dos animais, o manejo dos animais”. Afirma que há “justo receio de que venha a ocorrer a prática de ato tido como ilegal pela Autoridade Administrativa Tributária do Estado do Pará, com a exigibilidade de recolhimento de ICMS sob o transporte dos animais entre as suas propriedades, a que tem como ilegal, havendo Sumula editada pelo STJ e recente decisão pelo STF pela ilegalidade de tal cobrança de ICMS, ao praticar a conduta acima disposta”.

O Juízo a quo deferiu a liminar pleiteada nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para que a requerida se abstenha de, pessoalmente, ou por seus subordinados, exigir do autor o pagamento do ICMS sobre a operação de transferência de gado bovino entre as suas propriedades e, consequentemente, os seus efeitos (protestos, restrições creditícias e certidão positiva com efeito de negativa), até final julgamento, sob pena de imposição de multa”.

Inconformado com a referida decisão interlocutória o Estado do Pará interpôs
Recurso de Agravo de Instrumento
pugnando liminarmente pelo deferimento do efeito suspensivo e no mérito, pugna pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento em razão da ausência de condição da ação mandamental, em razão da falta de prova pré-constituída para reformar a decisão agravada, afastando a tutela de urgência deferida e extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Alega também que a via é inadequada, em razão da impossibilidade de impetração da ação mandamental contra lei em tese, bem como da inexistência de situação concreta ou de fundado receio de violação de direito líquido e certo do impetrante.

Ao final pugnou pela concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1019, inciso I, do CPC e no mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada. (Id. 10558577).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido - Id. 10605434.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante no Id. 11253175.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento. (Id. 11610716).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

II – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE.

Como visto, não há impetração de mandado de segurança contra lei em tese, pois a suposta tributação indevida sustentada pelo agravado configuraria violação concreta aos seus direitos, cuja reincidência futura tentam evitar por meio da ação mandamental, não havendo, assim, incerteza no comando judicial pretendido, tampouco abstração e generalidade na segurança pleiteada.

No caso, o pedido do agravado é induvidoso quanto à prática de ato concreto, no sentido de se determinar que seja garantido direito líquido e certo de se transferir bens entre estabelecimentos de suas propriedades sem recolhimento de ICMS. Não se pode confundir mandado de segurança dotado de natureza preventiva com a impetração contra lei em tese. Nesse sentido:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ISS. ALÍQUOTA FIXA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, 'não se pode confundir mandado de segurança preventivo com mandado de segurança impetrado contra lei em tese [...] Isto porque a natureza preventiva do mandamus decorre da constatação da incidência da norma jurídica, uma vez ocorrente seu suporte fático, sendo o direito ameaçado por ato coator iminente [...] Por seu turno, no writ dirigido contra lei em tese, a situação de fato, que enseja a incidência da norma jurídica, ainda não restou configurada' ( REsp 860.538/RS , Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/9/2008, DJe 16/10/2008). 2. No caso, o Tribunal Estadual atestou o caráter preventivo da impetração, ante a iminência de ato coator, em razão"da inovação legislativa que alterou o Direito Tributário Municipal". 3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem de que a impetrante apresenta natureza de organização individual, permitindo o recolhimento do ISS sobre alíquota fixa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." ( AgRg no AREsp 543.226/PE , Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/12/2015).

Com efeito, a impetração de mandado de segurança pelo agravado é assegurada não somente na forma repressiva, mas também preventiva, consoante previsto pela Lei Federal nº 12.016/2009 em seu artigo 1º, caput. Nesta possibilidade, admite-se a impetração do mandado de segurança não só para combater uma lesão a direito, mas também para impugnar uma ameaça de lesão a direito, geradora a partir de um justo receio de que o ato venha a acontecer.

Veja-se: "É cabível a impetração de mandado de segurança preventivo para afastar exigência fiscal com fundamento na inconstitucionalidade da legislação que instituiu a exação. Isso porque a vigência da legislação tributária, aliada à natureza vinculada e obrigatória da atividade administrativa de lançamento, na forma do art. 142, parágrafo único, do CTN, torna justo o receio do contribuinte de que o tributo reputado inconstitucional lhe será exigido." (RMS 67.109/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Outrossim, repita-se, o presente mandamus não se volta contra lei em tese, mas sim contra atos concretos praticados pelo poder público estadual.

Preliminar rejeitada.

III – MÉRITO

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

O cerne da presente controvérsia diz respeito à incidência do ICMS na transferência de mercadorias de um para outro estabelecimento de um mesmo contribuinte, quando localizados em estados da federação distintos ou na mesma unidade federativa.

Segundo a Súmula nº 166 do STJ, não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.255.885/MS, em sede de repercussão geral (Tema nº 1099), fixou a seguinte tese: “não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.”

Destaco que é irrelevante o fato de os estabelecimentos do agravado situarem-se em unidades federativas distintas, visto que, em operação de deslocamento de bens e mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, independentemente do estado federativo em que se localizem, não há a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade, razão pela qual não se verifica a hipótese de incidência de ICMS.

Sendo assim, resta claro que não incide ICMS em operação de deslocamento de bens mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, independentemente de se tratar de CMS-AT (antecipação tributária) ou ICMS-DIFAL (diferencial de alíquota).

Nota-se o perigo da demora reverso, considero-o caracterizado na espécie, levando em conta o grave dano que o agravado teria, caso não obtivesse, de forma oportuna, o provimento jurisdicional pleiteado, o qual possibilitará o normal exercício de sua atividade econômica sem risco de sofrer constrição de seu patrimônio.

Nesse sentido destaco a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ.DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade.
(Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783.Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel.Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008)
2. "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ).
3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;"
4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade.
5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias.É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS.(...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais." (Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37). (...). 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008."(REsp 1.125.133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010).

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTO. MESMA TITULARIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 764196 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 06-06-2016 PUBLIC 07-06-2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COBRANÇA DE ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR LOCALIZADOS EM ESTADOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA - INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA MERCADORIA E, CONSEQUENTEMENTE, DE FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 166 E 432 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos da Súmula de n. 166, do STJ, não constitui fato gerador do ICMS, o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Para a ocorrência do fato imponível, é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade, não bastando a simples transposição dos limites territoriais de um estado. Além disso, as empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais (Súmula 432, STJ). (TJ-MS - AC: 08061511220198120021 MS 0806151-12.2019.8.12.0021, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 18/09/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2020).

Destaco o entendimento já proferido por esta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. MERCADORIAS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA 166/STJ. TEMA 259/STJ. 1- O juízo de primeiro grau indeferiu a medida liminar postulada, no sentido de não suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no AINF impugnado no mandamus de origem; 2- As notas fiscais que deram ensejo à autuação denotam cuidar-se de transporte de mercadorias de um empreendimento para outro de mesma titularidade, ausente a transferência de propriedade; 3- O simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em diferentes Estados da Federação, não constitui fato gerador de ICMS, visto que, para a ocorrência do fato gerador, tributável, faz-se imprescindível a circulação jurídica da mercadoria, com transferência de propriedade. Inteligência da Súmula nº 166/STJ e do Tema 259/STJ; 4- Revela-se irregular o AINF que caracteriza o transporte de mercadorias nesta situação, como se desincorporadas do ativo permanente da empresa, para cuja isenção de ICMS o inciso XXII do art. 5º do Decreto Estadual nº 4767/01 (RICMS) exige carência de 12 meses da aquisição. A autuação não pode prosperar porquanto fundada em base fática estranha ao descrito nas notas fiscais objeto da fiscalização; 5- Considerando que a manutenção da exigibilidade do débito tributário acarreta diversas constrições em face da atividade comercial da agravante; e que a possibilidade de sofrer execução fiscal futura é inegável, reputo que o risco de prejuízo da negativa da tutela opera incisivo contra ela. Presente o risco de dano na espécie; 6- Recurso conhecido e provido. (2018.04036435-40, 198.159, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-10-01, Publicado em 2018-11-22)

Portanto, como já dito, para a ocorrência do fato gerador do ICMS é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria e a transferência da propriedade.

A propósito, o entendimento dos tribunais superiores não traz distinção limitando sua aplicação quando se tratar de bens do ativo imobilizado de empresas. A bem da verdade, referido tribunal ratifica, nessa oportunidade, o entendimento de que transferência de mercadorias do mesmo titular, não está sujeita à cobrança de ICMS, ampliando a incidência da
Súmula 166
, também nas hipóteses de remessa de bens do ativo imobilizado. Portanto, a decisão das Cortes Superiores sobre este assunto é ampliativa e não restritiva.

Ademais, a medida liminar questionada pelo ente estatal foi deferida na ação mandamental, sendo, portanto, causa de suspensão de exigibilidade de crédito tributário, nos termos do inciso IV do art. 151 do CTN, diante da plausibilidade do direito invocado, não se evidenciando pedido genérico, como alegado pelo Estado do Pará.

Assim, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar recorrida, diante da verossimilhança das alegações da agravada que se coaduna com a legislação regulamentadora da matéria, a qual ficou consubstanciada em prova inequívoca e diante do fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação que a exigibilidade do crédito poderia lhe acarretar.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 06/06/2023